Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000023-14.2021.8.11.0000
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
RECESSO FORENSE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: ANA EROTILDES DA COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento Interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1057160-59.2020.8.11.0041 proposta por ANA EROTILDES DA COSTA, deferiu a antecipação de tutela determinando o custeio da medicação denominada de SORAFENIBE 200mg (Nexavar®) 02 (duas) cápsulas de 12h em 12h, totalizando 4 por dia, até o final do tratamento quimioterápico à agravada, conforme receituária médico colacionado aos autos.
Alega que a agravada adquiriu plano de saúde com a Agravante registrado sob o número 0568616000104004, tendo aderido ao referido contrato em 01/07/2005. Porém, referido instrumento contratual descreve, de forma clara e precisa, em sua Cláusula XII, os serviços não cobertos pelo contrato, em seu item 12.1, b, dentre os quais: o fornecimento de medicação para tratamento domiciliar.
Assevera que “os pedidos aduzidos na exordial, visando compelir a Agravante a responsabilizar-se pelo custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista que não possui obrigação de cobrir medicamentos domiciliares”.
Aduz, ainda, que os Tribunais Pátrios têm afastados a obrigação do plano de saúde de custear medicamento por se tratar de medicamento para uso domiciliar.
Afirma que além de violar o art. 5o, II da Constituição Federal, o pleito da Recorrida viola o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, que permite a exclusão de procedimentos não incluídos no rol da ANS, bem como o grave dano que terá de suportar.
Sustenta que o contrato faz lei entre as partes, não se podendo negar os seus efeitos, haja vista que presentes a autonomia de vontade, o consensualismo, a obrigatoriedade da convenção, a relatividade dos efeitos e a boa-fé.
Pretende a agravante, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos originários que a agravada é Idosa, com 79 anos de idade, sendo diagnosticada com NEOPLASIA DE TIREÓIDE LOCALMENTE AVANÇADA COM METASTASES EM PULMÃO – CID 10 C73.9, e por avaliação médica lhe foi prescrito o tratamento medicamentoso com o fármaco Sorafenibe 200mg - 2 cápsulas de 12h em 12h, para controlar a doença, de acordo prescrição de sua médica assistente (id no 45652658),
Contudo, a operadora ré negou a cobertura ao tratamento, conforme se verifica do id no 45652660 e 45652662, sob alegação que a indicação médica não está de acordo com as Diretrizes de Utilização estabelecidos pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Não obstante os argumentos da agravante, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de doença cujo fator tempo é imprescindível para a sobrevida da paciente, ainda mais pela sua idade avançada e a gravidade da doença.
Com efeito, a médica responsável da agravada recomendou o tratamento com o medicamento Sorafenibe, sob o fundamento que este propõe melhor sobrevida, restando demonstrado requisito do perigo da demora. Afinal, ressaltou que em não sendo realizada a terapia prescrita, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis, senão vejamos:
“A sra. Ana Erotildes da Costa, 79 anos, é portadora de NEOPLASIA DE TIREÓIDE LOCALMENTE AVANÇADA, COM METASTESES EM PULMÃO. Necessário tratamento sistêmico com Sorafenibe 200 mg 2 cp 12/12hs: dose total 800 mg por dia, uso contínuo. Esta indicação encontra-se na bula da medicação. Este tratamento é indispensável para a referida paciente, sob risco de vida. CID 10 C73.9” (id no 45652658)
Outrossim, restou consignado na decisão agravada:
“(...) A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”
E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1o, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.
Ademais, a negativa em fornecer o medicamento para o tratamento prescrito pela médica responsável pela paciente, ora autora, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde. (...)
É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.
Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. (id no 45964837)
Assim, não vislumbro, a priori, como relevantes os fundamentos da Agravante, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da Agravada, diante do risco de morte devidamente evidenciado por prescrição médica.
Desta feita, a necessidade da efetiva realização do tratamento de urgência indicado é indubitável, de modo a preservar a vida como bem maior, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris inverso, recomendando, por cautela, a prevalência dos motivos que levaram o Juízo Singular a deferir a antecipação da tutela, baseado na existência da prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, bem como na demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima" (Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10a Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98)
Como é cediço, a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, tem como um dos seus pilares, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática.
Por fim, como dito em linhas volvidas, obstar o acesso ao tratamento perquirido, viola os princípios basilares preconizados na Carta Magna, em especial da Dignidade da Pessoa Humana, como ensina Alexandre de Moraes “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a agravada, para que no prazo de15 (quinze) dias apresentar contrarrazões.
Após, distribua-se na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista